Tribunal: TJDFT
Processo: 0715830-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. DISPOSITIVO INTRAUTERINO. RISCO À SAÚDE. CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Recurso próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo Ministério Público em face da sentença que, entendendo pela necessidade de produção de perícia médica complexa e de eventuais provas técnicas, afastou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e extinguiu o feito, com apoio no art. 51, II, da Lei 9099/95.
3. Os recorrentes postulam o reconhecimento dos Juizados especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, a fim de conceder liminarmente a tutela de urgência antecipada, para que o Distrito Federal forneça o tratamento adequado à parte autora, no tocante a realização de cirurgia de retirada do dispositivo intrauterino ESSURE.
4. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais. As provas constantes dos autos revelam-se suficientes para elucidar a demanda, sendo prescindível maiores dilações probatórias e/ou pericias, a demonstrar, dessa forma, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a presente ação.
5. Quando a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e está em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, na forma do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza, desde logo, a decisão do mérito da demanda. Afastado o entendimento de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é possível o julgamento de mérito.
6. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado eximir-se do dever de propiciar os meios necessários ao exercício desse direito pelos cidadãos (artigos 6o e 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal).
7. Dos autos consta que o contraceptivo ESSURE causa danos à saúde. A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, após constatação de evidencias técnico-cientificas, resolveu por meio da Resolução n 45717, suspender a importação, a distribuição, a comercialização, o uso e a divulgação do produto, bem como determinar o recolhimento do sistema contraceptivo ESSURE (ID 16085649 a 16085651).
8. A parte autora colacionou aos autos relatório médico circunstanciado (ID 16085646, pags.01 a 03), o qual atesta a necessidade de uma intervenção médica, de forma emergencial, diante do risco real e iminente do aludido dispositivo intrauterino se deslocar e atingir um órgão vital.
9. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sentença anulada para reconhecer a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria e julgar procedente o pedido inicial, no sentido de determinar ao Distrito Federal que forneça o tratamento adequado à parte autora, no tocante a realização de cirurgia de retirada do dispositivo intrauterino ESSURE, no prazo de 120 dias. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).